Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715774-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBSON CORREIA BARBOSA contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para provimento de vagas da Carreira de Polícia Penal, Edital 001/2022, na fase de avaliação psicotécnica, por ter sido considerado inapto. Defende seu direito a manutenção do certame, haja vista indicar que a avaliação não seguiu o disposto em edital pois, o item 15.2.1. previa o emprego de um conjunto de procedimentos e que, sua avaliação foi separada por baterias. Sustenta, ainda, que o laudo de avaliação foi assinado por, apenas 1 profissional, o que desrespeita o art. 62 da Lei 4949/12. Pugna pela concessão da medida liminar inaudita altera pars, sendo determinado à Autoridade Coatora que o impetrante não seja eliminado do certame, suspendendo o ato ilegal de eliminação, viabilizando a participação do impetrante nas demais etapas do certame, com a aplicação de novo teste psicológico em observando os critério legais na forma do tema de repercussão geral 10094 do STF ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela. Ao final, requer a confirmação da liminar, com a concessão da segurança para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade do ato que excluiu o impetrante. Ausente o preparo, haja vista requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade, esclarecendo que atualmente está desempregado. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência (ID 46122636). Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que a considerou inapto, na fase de psicotécnico, para concorrer às vagas para o cargo de Polícia Penal (ID 45817841). Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença de três requisitos para que o exame psicotécnico possa ser aplicado em concursos públicos: a) previsão em lei da carreira; b) adoção de critérios objetivos; e c) possibilidade de revisão do resultado, que guarda harmonia com o enunciado no 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No concurso público em questão, os três requisitos encontram-se preenchidos. A Lei Distrital 3.669/2005 preceitua no artigo 4o, inciso III que um dos requisitos para ingresso na Carreira de Atividade Penitenciarias é prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório. No mesmo sentido, o edital do concurso (item 15) estabeleceu a aplicação de testes psicológicos, prevendo, inclusive, o direito de o candidato se insurgir quanto ao resultado da avaliação. Em análise sumária, todos os critérios objetivos foram previstos e obedecidos, sendo os testes aplicados reconhecidos cientificamente e foram aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Os critérios adotados para aferição do perfil profissiográfico podem ser divulgados posteriormente, sem que isso configure ilegalidade do ato administrativo. Exige-se, apenas, que os critérios sejam claros a fim de permitir o exercício do contraditório e ampla defesa, e não que sua publicidade se dê previamente ao ato, sob pena de macular o resultado da avaliação. O art. 62 da Lei 4.949/2012 estabelece que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Dessa forma, a lei exige que a fase do exame psicotécnico seja conduzida por banca examinadora composta por três especialistas, não havendo qualquer exigência de cada um dos testes seja conduzido pelos três especialistas que compõem a banca, o que seria, inclusive, inviável a depender do número de candidatos submetidos aos testes. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos quando ocorrer flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023